Tribunal: TJDFT
Processo: 0715048-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715048-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN VANESSA DE SOUZA AGRAVADO: ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LILIAN VIEIRA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos o Cumprimento de Sentença no 0723473-95.2020.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Preliminarmente, pleiteia a cassação da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 10 do Código de Processo Civil. No mérito, a agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento do valor de R$ 415.916,22 (quatrocentos e quinze mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos) e que no curso da demanda foram localizados e penhorados valores em sua conta, destacando que o valor constrito - R$ 4.423,56 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos) - estaria depositado em conta poupança, sendo, portanto, impenhorável, especialmente em razão do montante ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que a intensidade da movimentação da conta poupança não é, por si só, suficiente para descaracterizar a proteção conferida aos valores nela depositados, ressaltando, ainda, que a lei não faz distinção sobre o uso frequente da poupança. Por estes motivos, entende que os valores constritos são impenhoráveis, sendo necessária a determinação de desbloqueio. Tece outras considerações e colaciona jurisprudência. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecendo-se a ilegalidade da constrição perpetrada. Preparo recolhido no ID 35228324 e ID 35228325. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 1. PRELIMINAR 1.1. Vício de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, uma vez que o julgado ora combatido não estaria suficientemente fundamentado. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos (ID 121512101 – autos de origem): Trata-se de Impugnação à Penhora formulada pela executada Lilian Vanessa de Souza na petição de ID 117998225, alegando sua ilegitimidade passiva e a impenhorabilidade do valor constrito, via sistema Sisbajud (ID 119780408). Relata que não integra a sociedade empresarial executada desde 2018, sendo indevida sua participação na demanda. Requer que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, bem como a liberação do montante penhorado, por se tratar de bloqueio realizado em conta poupança. Intimada a se manifestar, a parte exequente arguiu a intempestividade da impugnação apresentada, sustentou a preclusão quanto ao pedido de ilegitimidade passiva e pugnou pela manutenção da penhora realizada, em razão da regular movimentação financeira, configurando o desvirtuamento da conta poupança da executada (ID 119129294). Decido. Da intempestividade A decisão de ID 119780396, publicada em 31/03/2022, intimou a executada para apresentar impugnação à penhora realizada via sistema Sisbajud. Contudo, antes mesmo da publicação da referida decisão, a executada protocolizou a Impugnação à Penhora de ID 117998225. Logo, tendo a parte executada protocolizado a impugnação de ID 117998225 no dia 10/03/2022, analiso a impugnação, posto que tempestiva. Da ilegitimidade passiva Relata a impugnante que não integra a sociedade empresarial executada desde 2018, sendo indevida sua participação na demanda. Requer que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Compulsando o feito, verifica-se que a executada Lilian arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva na fase de conhecimento, a qual foi rejeitada, nos termos da sentença de ID 101800495. Com efeito, a impugnante teve conhecimento de toda a demanda, e, no entanto, deixou de apresentar recurso contra a sentença de ID 101800495. Todavia, intimada acerca da penhora realizada via sistema Sisbajud, ofertou impugnação, alegando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Assim, como a ilegitimidade passível de discussão em sede de cumprimento de sentença diz respeito à fase executiva (art. 779, I, do CPC), não há razão à executada em pretender o reconhecimento da sua ilegitimidade, após o trânsito em julgado da sentença, em face da sua eficácia preclusiva. Conforme precedentes deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia do réu, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1164423, 07183093220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deixo de acolher a ilegitimidade passiva suscitada. Da penhora Acerca da impugnação, o CPC elenca rol taxativo de matérias a serem tratadas no caso de sua apresentação, por meio do art. 525, §1o, de modo que os argumentos apresentados pela parte impugnante se coadunam com o inciso IV do referido dispositivo legal. Assim, passo a analisar a questão proposta pela impugnada. A lei e a jurisprudência determinam a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos depositados em conta poupança. No caso, os extratos bancários de IDs 120578246, 120578247 e 120578248 atestam a utilização da conta poupança como se corrente fosse, circunstância corroborada pelas inúmeras transferências realizadas por meio de chave PIX, o que descaracteriza a finalidade da poupança, conforme entendimento abaixo ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DE PAGAMENTOS. INAPLICABILIDADE DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta de pagamentos sob a custódia do banco digital denominado "Picpay". 2. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal. 5. A conta bancária em questão engloba característica outrora exclusiva à conta poupança, qual seja, a geração de rendimentos calculados em relação à quantia depositada, além da possibilidade de movimentações financeiras por meio de envio e recebimento de valores. 5.1. Apesar da característica peculiar da conta bancária em exame sob a custódia do aludido banco digital, que atua somente por meio de aplicações disponíveis na rede mundial de computadores, não tem natureza de "conta poupança", mas funciona como uma "conta de pagamentos". 6. No caso, ainda que fosse possível estender a proteção da conta poupança à referida modalidade de conta, verifica-se, a partir da análise dos respectivos extratos, a utilização dos valores depositados por intermédio de transferências, pagamentos e resgates frequentes, fatos que comprovam que a referida conta não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Por essa razão a quantia em questão não está protegida pela regra da impenhorabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1395047, 07331840220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a não comprovação de que as contas bancárias nas quais ocorreram as penhoras se destinam exclusivamente à poupança, considero legítimo o bloqueio dos ativos financeiros do devedor. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora na petição de ID 117998225 e mantenho o bloqueio realizado. Preclusa esta, intime-se a exequente para informar a chave PIX e os dados bancários da conta para a qual deverá ser realizada a transferência do montante penhorado, bem como para que apresente planilha do crédito exequendo, abatendo-se o valor já levantado, assim como indique bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumprida a ordem precedente, adotem-se as providências necessárias para a liberação da quantia, em favor da exequente. Fica o credor, desde já, advertido de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que as providências que poderiam ser tomadas por este Juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos ou de suspensão do feito, devendo o devedor adotar medidas concretas para satisfação de seu crédito. (destaques no original) O pronunciamento acima reproduzido não padece de nulidade, pelas seguintes razões: Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Para mais, registro que não houve, no caso em exame, omissão do julgador. O Juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelos quais entendeu que a impugnação à penhora apresentada deveria ser rejeitada. Saliento, ainda, que o julgado mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, saliente-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme fez o magistrado de primeiro grau. A jurisprudência é farta nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade do decisum ora combatido. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos documentos juntados aos autos principais, verifica-se o bloqueio via SISBAJUD (ID 119780408 – autos de origem) atingiu o valor de R$ 4.423,56 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), ocorrido no dia 8 de março de 2022. A agravante alega que o bloqueio realizado atingiu conta poupança, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Ocorre que pela análise da documentação acostada, em especial do extrato da conta onde foi procedida a penhora evidencia que, não obstante tratar-se de conta denominada poupança (ID 120578246 – autos de origem), a sua movimentação indica conta utilizada para as transações correntes, com saques de quantia em dinheiro e pagamento de despesas cotidianas. Nesse contexto, há claro desvirtuamento da conta poupança. Consoante a orientação jurisprudencial do tema, a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor. Nesse sentido colaciono julgamentos desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A agravada-devedora não comprovou que a penhora Sisbajud recaiu sobre verba salarial ou valor depositado em conta-poupança, a fim de se aplicar a impenhorabilidade prevista no art. 833, incs. IV e X, do CPC. Reformada a r. decisão para manter a constrição. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1336128, 07045907520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEIS. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. BACENJUD. POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (...) Compete ao executado comprovar, de forma clara e inequívoca, que o valor bloqueado pelo sistema BACENJUD estava depositado em conta poupança, ônus do qual não se desincumbiu. (Acórdão 1325228, 07506478820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, constatado que a conta poupança possui movimentação atípica, constituindo-se na prática como conta corrente e que a parte devedora não se desincumbiu de seu ônus, necessário reconhecer a validade da penhora realizada, com a consequente manutenção da constrição efetivada. Portanto, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a atribuir o efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 13 de maio de 2022 18:45:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador